Tribunal: TJSP
Processo: 2030732-22.2026.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Wanderley José Federighi
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Decisão de primeiro grau que determinou a substituição das CDAs, para que sejam ajustadas aos parâmetros de aplicação da Taxa Selic, estabelecidos pelos Temas 1062 e 1419 do STF, bem como pelas Emendas Constitucionais nos. 113/2021 e 136/2025 – Acolhimento em parte – Aplicação do recente Tema n. 1217 de repercussão geral do STF – Desde a edição da Lei

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL – Decisão de primeiro grau que determinou a substituição das CDAs, para que sejam ajustadas aos parâmetros de aplicação da Taxa Selic, estabelecidos pelos Temas 1062 e 1419 do STF, bem como pelas Emendas Constitucionais nos. 113/2021 e 136/2025 – Acolhimento em parte – Aplicação do recente Tema n. 1217 de repercussão geral do STF – Desde a edição da Lei n. 9.065/95, inviável que os municípios apliquem índices de correção e juros moratórios acima da Taxa SELIC, a qual já engloba juros e correção – Necessidade de eventual recálculo da dívida, em virtude da alteração dos índices mencionados, que não implica em nulidade da CDA – Desnecessidade de substituição da mesma – Cabimento de elaboração de nova planilha de cálculos, limitando-se a correção e os juros de mora à taxa SELIC - Reforma parcial da r. decisão recorrida que se impõe - Recurso provido em parte.